Tribunal: TJDFT
Processo: 0734883-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. LIMITE ALTERADO PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENDIDO AUMENTO DO MONTANTE PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR. DIPLOMA NORMATIVO INCIDENTALMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO. MÁCULA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. NOVO LIMITE PARA PAGAMENTO DE RPV QUE NÃO PODE SER POSTULADO COM BASE EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
II - NORMA QUE ALTERA O TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO INVIÁVEL NO CASO CONCRETO, AINDA QUE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO HOUVESSE. NORMA DE CONTEÚDO MATERIAL, NÃO SOMENTE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MODO RETROATIVO. TEMA 792/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO PRETÉRITA À LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIPLOMA NORMATIVO EDITADO POSTERIORMENTE. ALTERAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DO LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO NOVO PARÂMETRO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. POSTULADOS QUE IMPÕEM A APLICAÇÃO DO TETO LEGALMENTE PREVISTO AO TEMPO DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1. A Lei distrital 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar. Diploma normativo incidentalmente reconhecido inconstitucional. Ato normativo nulo e, por isso, desprovido de qualquer carga de eficácia.
2. A declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei distrital 6.618/20 a torna ato legislativo distrital nulo, motivo pelo qual não tem sentido estabelecer discussão acerca de suas consequências jurídicas. De qualquer sorte, inadmissível a incidência da lei superveniente a situações jurídicas consolidadas sob o pálio de sentença de mérito transitada em julgado que consubstancia título executivo judicial. A pretendida retroatividade da Lei 6.618/20, tendo em vista seu conteúdo material, não somente processual, ainda que constitucional fosse, encontraria insuperável obstáculo na inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide de normas pretéritas ao citado diploma legal, uma vez que inegável violação haveria à coisa julgada, à segurança jurídica, à boa-fé, ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF/88).
3. O caso concreto se amolda a entendimento firmado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, no Tema 792: a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2.1. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) ser a data de trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 2.2. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual foi proposta em período anterior. Inaplicável, portanto, a disciplina ali estabelecida, ainda que constitucional fosse o diploma normativo em tela.
3. Recurso conhecido e desprovido.